Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-50.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O inconformismo da parte embargante (sustenta, em síntese, a existência de cláusulas contratuais que estabelecem prazos para o banco cessar a cobrança dos “juros de obra” e que não houve atraso na entrega da unidade, posto que foi entregue com habite-se emitido dentro dos limites previstos) revela tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
II. O acórdão ora revisto, ao condenar a embargante ao pagamento a título de “juros de obra”, enfrentou os argumentos e elencou as razões de convencimento (itens IV e V da ementa), a prevalecer a tese contrária aos interesses da embargante.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão - Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CP, Art. 619).
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.